Tribunal: TJES
Processo: 5000145-32.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000145-32.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUILHERME VIEIRA CABRAL
RECORRIDO: FERNANDO JOSE DE OLIVEIRA CHAGAS
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5000145-32.2021.8.08.0035

EMBGTE.: GUILHERME VIEIRA CABRAL

EMBGDO.: FERNANDO JOSE DE OLIVEIRA CHAGAS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO INOMINADO. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL.
NULIDADE
NA

INTIMAÇÃO PARA EFETUAR PREPARO
.
ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES.
RECURSO
INOMINADO
CO
NHECIDO E
PROVIDO.
NULIDADE DA CITAÇÃO.
SENTENÇA
ANULADA
.

R E L A T Ó R I O

GUILHERME VIEIRA CABRAL interpôs embargos de declaração em face do V. Acórdão (ID. 3649589), que não conheceu o Recurso Inominado (ID. 2650249) oposto contra a Sentença (ID. 2650243), que julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados em inicial e condenou o ora embargante a realizar para seu nome a transferência do veículo Mazda 626, GLX, placa CRN9833, ano 1999, Renavan 720477182
,
multas e débitos do bem, tendo como partida a data da tradição (15/03/2015), tudo sob pena de multa a ser arbitrada.

Em sede de embargos, sustenta que “
no dia 27 de julho de 2022, foi feita a intimação eletrônica, conforme id nº 2989377, em nome de Dra. Fernanda Rocha Otoni Guedes para ciência e providência CONTIDA NO despacho proferido pelo r. magistrado (id nº 2988878)"
, todavia, aduz que o Recurso Inominado foi interposto por procuradores diversos, quais sejam o Dr. Ronaldo Louzada Bernardo, Dra. Barbara Augusta S. L. B. de Souza e Dra. Brunella Vasconcellos Alves, devidamente constituídos em procuração. Assim, o embargante destaca que “
os novos advogados constituídos NÃO FORAM HABILITADOS, BEM COMO NÃO TIVERAM CIÊNCIA DO DESPACHO que determinava providências para o regular processamento do recurso
”, motivo pelo qual o referido ato processual é nulo.

Não f
oram apresentadas Contrarrazões re
cursais, conforme certidão ao ID. 3828097.

V O T O

Pois bem. Preliminarmente, cabe registrar que são cabíveis Embargos de Declaração quando, “na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida”, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

In casu,
verifico que possui razão o embargante.

Da detida análise dos autos, resta evidente a nulidade da intimação do embargante expedida ao ID. 2989377, tendo em vista que a mesma foi direcionada a advogada que não mais representa o embargante nestes autos, qual seja, a Dra. FERNANDA ROCHA OTONI GUEDES - ES26527-A, que o representou em primeira instância.

Isto porque o Recurso Inominado ao ID. 2650249, devidamente acompanhado de procuração ao ID. 2650250, foi interposto pelos Doutores RONALDO LOUZADA BERNARDO, Dra. BÁRBARA A. S. LOUZADA BERNARDO DE SOUZA e Dra. BRUNELLA VASCONCELLOS ALVES, e nenhum destes restou intimado do despacho determinando a comprovação da situação de hipossuficiência ou pagamento do preparo recursal.

Evidente, portanto, a ocorrência de erro essencial que maculou a necessária e adequada intimação das partes. Assim, a partir do exposto, tenho que a intimação constante ao ID. 2989377 encontra-se eivada de nulidade, na medida em que os advogados do embargante não foram cientificados acerca do despacho ao ID. 2988878.

Assim, impõe-se o reconhecimento da nulidade da intimação outrora expedida, devendo serem anulados os atos posteriores, incluindo o v. Acórdão ora embargado.

Sob essa motivação, CONHEÇO dos embargos declaratórios e no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO para determinar a nulidade dos atos processuais posteriores à intimação de ID. 2989377.

Ademais, tendo em vista a apresentação da documentação necessária à averiguação da situação de hipossuficiência do autor junto aos embargos de declaração,
aproveito o ensejo para, desde já, analisar o Recurso Inominado interposto pelo autor ao ID. 2650249.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela recorrente em face da r.
sentença
(
ID. 2650243
) que determinou a revelia d
o
ora rec
orrente e

julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinando que o réu, no prazo de 05 (cinco) dias a partir do trânsito em julgado, realize para seu nome a transferência do veículo Mazda 626, GLX, placa CRN9833, ano 1999, Renavan 720477182
,
multas e débitos do bem, tendo como partida a data da tradição (15/03/2015), tudo sob pena de multa a ser arbitrada.

Em suas razões recursais, sustenta
o
recorrente que
houve nulidade também na sua citação, eis que não reside no endereço indicado pelo autor faz mais de 5 (cinco) anos, desde junho de 2016, tendo o aviso de recebimento nos autos sido recebido por terceiro, desconhecido do recorrente. Aduz, ainda, a sua ilegitimidade passiva para atuar no presente feito, eis que há muito tempo não é proprietário do veículo objeto de discussão nos autos, que foi dado em pagamento ao ser vitimado em um golpe pelo Sr. RAFAEL ALMEIDA FASSARELA, conforme boletim de ocorrência colacionado aos autos.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de anulação da sentença impugnada.

Isto porque resta evidente a nulidade da citação do recorrente (ID. 2650226), a qual foi recebida na Rua Erothildes Penna Medina, 360, Ed. Blumen, Praia da Costa, VILA VELHA - ES - CEP: 29101-375, em endereço diverso de onde reside o réu, qual seja,
Av. Fortaleza, 1222, ap 702, Itapuã, Vila Velha - ES - CEP: 29101-574
, conforme documentos constantes aos IDs. 2650254, ID. 2650255, ID. 2650260 e faturas constantes aos IDs. 2650235, ID. 2650256, ID. 2650257, ID. 2650258 e ID. 2650259, comprovando residência no referido endereço.

Em que pese constar da certidão ao ID 2650228 que o recorrente teve total ciência da demanda e da necessidade de comparecimento virtual a audiência de conciliação designada, inclusive com o fornecimento do link, realmente esta fora feita momentos antes do ato designado, o que importa em cerceamento de defesa.

Assim, importa salientar que a presunção de veracidade prevista no Enunciado 05 do FONAJE é relativa e pode ser elida por prova em contrário, ônus do qual se desincumbiu a parte recorrente, conforme provas juntadas aos autos.

Desse modo, tem-se que o ato não observou o devido processo legal, de modo a macular a sua validade. Assim, impõe-se o reconhecimento da nulidade da citação outrora expedida, devendo ser anulados os atos decisórios relativos ao Réu GUILHERME VIEIRA CABRAL, de modo a prosseguir o feito, oportunizando à ré/recorrente a instrução probatória e a análise de sua peça de defesa.

Infelizmente, a causa não se encontra madura para ser julgada, haja vista que há dúvida real no caso de quem seria o real comprador do bem, haja vista que o documento ao ID 2550217 não esclarece quem seria o adquirente do veículo, eis que indica apenas o nome do vendedor.

D I S P O S I T I V O

Sob essa motivação, CONHEÇO do recurso e no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para reconhecer a nulidade do ato citatório e, por via de consequência, ANULAR a sentença, determinando o prosseguimento do feito perante o Juízo de origem, para oportunizar a produção de outras provas e para que seja proferido novo julgado. Sem condenação em custas nem honorários ante o provimento do recurso, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.